Tribunal: TJSP
Processo: 2024013-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EXECUÇÃO – Admissível, no caso dos autos, o deferimento de expedição de ofício para que pessoas jurídicas, cujos lucros pagos ao sócio executado foram penhorados no valor de 30%, apresentem "documentação com informação do montante total percebido pelo executado ou que tragam documentação probatória da alegada inexistência de recebíveis pelo executado junto referidas empresas", porque: (a)

Ementa:
EXECUÇÃO – Admissível, no caso dos autos, o deferimento de expedição de ofício para que pessoas jurídicas, cujos lucros pagos ao sócio executado foram penhorados no valor de 30%, apresentem "documentação com informação do montante total percebido pelo executado ou que tragam documentação probatória da alegada inexistência de recebíveis pelo executado junto referidas empresas", porque: (a) referida providência visa dar correto cumprimento à penhora deferida nos autos, ante a informação prestada pelas pessoas jurídicas terceiras, que devem cumprir a determinação judicial de penhora de 30% dos lucros percebidos pelo executado, de que o devedor não recebe pro-labore, em situação em que foi determinada a penhora dos lucros, valores pagos ao sócio que não se confundem e (b) a pretensão da parte credora não é de realização de prova negativa, mas sim verificar no balanço contábil a existência de pagamento de valores em favor do sócio executado, sob a rubrica "lucros referentes a cotas do executado", quando ausente nos autos qualquer informação acerca dos referidos pagamentos - Reforma da r. decisão agravada para deferir o pedido de expedição de ofício para que Maré Viva Indústria e Comércio de Pescados Ltda e M13 Indústria de Pescados Ltda ME demonstrem de forma documentada e detalhadamente para que informem a existência de valores passíveis de serem penhorados em nome do agravado.
Recurso provido.